Tribunal: STF
Processo: MS 37358
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Espólio de Alinor Leite de Barros e outros insurgem-se contra acórdão da Segunda Turma, formalizado no agravo interno na reclamação nº 40.044, relator ministro Celso de Mello, por meio do qual negado seguimento à medida, ante inadequação.
    Aludem a decisão idêntica, proferida na reclamação nº 40.262, na qual não versada, segundo articulam, controvérsia similar, a revelar ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição. Realçam esgotada a instância ordinária, ausente juízo de retratação no agravo interposto em face da inadmissão do extraordinário. Evocam o artigo 988, inciso III, do Código de Processo Civil, buscando sejam observados o verbete nº 10 da Súmula Vinculante e o artigo 97 da Constituição Federal. Apontam contrariedade ao princípio da reserva de plenário, uma vez afastada a aplicação do Decreto-Lei nº 22.239/1932. Discorrem sobre a demanda em tramitação.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a cassação do ato atacado, sendo determinados a aplicação do Decreto-Lei nº 22.239/1932 e o pagamento, aos impetrantes, de dividendos discutidos na origem. Pretendem, alfim, a anulação das decisões de mérito formalizadas.
    2. Observem a organicidade e a dinâmica do Direito. Mandado de segurança em face de ato judicial é excepcional, pressupondo decisão teratológica a ocasionar, à parte, grave dano de difícil ou incerta reparação.
    O dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais – artigo 93, inciso IX, da Lei Maior – não impede a utilização do mesmo entendimento em processos diversos. 
    Ao contrário do alegado, o acórdão impugnado não se baseou em ausência de esgotamento da instância ordinária, mas na impertinência de submissão da matéria, ao Supremo, pela via da reclamação. Confiram trecho:
    Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, por via processual inadequada, tal como sucede na espécie, o reexame da decisão proferida pelo órgão judiciário “a quo” que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, apoia-se em entendimento firmado por esta Corte em regime de repercussão geral, valendo acentuar, por relevante, na linha de diretriz já anteriormente referida, o descabimento da reclamação como instrumento destinado a corrigir a suposta ocorrência de erro na aplicação do instituto da repercussão geral, mesmo porque referida aplicação traduz matéria que se inclui na esfera de competência dos próprios órgãos judiciários de inferior jurisdição ou dos tribunais ordinários, cumprindo enfatizar, ainda, que a parte interessada terá à sua disposição , nos termos da legislação processual, a possibilidade de deduzir o pertinente agravo interno.
    Percebam os limites próprios à reclamação. A medida, de natureza excepcional, pressupõe a usurpação da competência deste Tribunal ou a inobservância de decisão por si proferida. A Turma entendeu ausente transgressão ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, nos seguintes termos:
    A análise dos fundamentos que dão suporte ao acórdão ora questionado evidencia que o órgão fracionário em questão, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, não realizou exame de constitucionalidade do Decreto Federal nº 22.239/1932, o que afastava – por ausente qualquer ato de controle constitucional – a necessidade de observância do postulado da reserva de plenário (CF, art. 97). 
    Impende registrar, bem por isso, que não transgride a autoridade da Súmula Vinculante nº 10/STF o acórdão proferido por órgão fracionário que, sem invocar nas razões conflito entre ato do Poder Público e critérios resultantes do texto constitucional, limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
    Não se verifica, no ato, teratologia a justificar a impetração.
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator